Tribunal: TCU
Processo: 015.907/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 33/2022-TCU-Plenário VISTO este monitoramento do Acórdão 1324/2021-TCU-Plenário , que apreciou denúncia de possíveis irregularidades relativas a não localização e/ou extravio de informações públicas produzidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (CNPCP/MJSP). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, de acordo com os pareceres da unidade técnica, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno e nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em: a) considerar implementada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária a recomendação constante do item 9.2 do Acórdão 1324/2021-TCU-Plenário ; b) considerar cumpridas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária as determinações constantes dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1324/2021-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução da unidade técnica (peças 35/37) ao MJSP e ao CNPCP; e d) encerrar este processo e apensá-lo em definitivo ao processo TC- Processo 046.764/2020-8 . 1. Processo TC- Processo 015.907/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJSP 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há